Tribunal: CARF
Processo: 10074.721771/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.721771/2013-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.125 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Assunto
CONEXÃO
Recorrente
XU DAMIÃO BOLSAS - ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10074.721771/2013-57
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de lançamento no valor de R$ 422.095,87 (quatrocentos e
vinte e dois mil, noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), relativo à multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias já comercializadas importadas através
das Declarações de Importação (DI) analisadas, as quais foram identificadas como
praticadas mediante ocultação do real adquirente em operações de comércio exterior.
Foi interposta impugnação. Em sede preliminar, foi arguida nulidade dos lançamentos
por vício relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Aduziu a defesa que o
MPF delimitava o objeto da fiscalização ao exercício 2012 e ao tributo IRPJ. Prosseguiu
afirmando que, uma vez tendo sido objeto dos lançamentos as contribuições PIS e
COFINS, não haveria outra solução senão a anulação do MPF e, consequentemente, do
auto de infração. No mérito, a impugnante aduziu a ausência de provas e que a
autoridade fiscal lançou com base em presunção, sem qualquer amparo legal. Ainda,
postulou a inexistência de solidariedade com base no art. 124 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Segundo a defesa, todas as
operações se caracterizam simplesmente como aquisição de mercadorias no mercado
interno. Também foi alegado desproporcionalidade das multas aplicadas e caráter
confiscatório, tendo a defesa afirmado que: “A MULTA POR CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO SOMENTE PODE SER APLICADA QUANDO A
MERCADORIA AINDA NÃO TIVER SIDO DESEMBARAÇADA ” (fl. 320). Outro
pleito trazido pela impugnante é o da aplicação da retroatividade benéfica da multa
aplicada com o advento da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, mormente por seu
art. 33, que prevê multa de 10% do valor da operação por cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior. Em suas considerações finais, a ora
impugnante pleiteou juntada posterior de outros elementos probatórios, dilação de prazo
para impugnação e realização de diligência.

Em 11 de fevereiro de 2015, através do Acórdão n° 07-36.615, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
O contribuinte foi intimada do Acórdão, pessoalmente, em 15 de abril de 2015,
às e-folhas 366.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de maio de 2015, e-
folhas 369, de e-folhas 370 à 386.
Foi alegado:
 Preliminarmente: Da suspensão do julgamento;
 Da busca pela verdade material no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal;
 Da suposta prática de ilícito aduaneiro - interposição fraudulenta de
terceiros.
- Do pedido.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

Diante de todo o exposto, considerando os argumentos invocados, as provas
produzidas, a completa carência de produção de provas por parte da Fiscalização, bem como a
jurisprudência colacionada, REQUER:
1) Seja acolhida a preliminar arguida, para o fim de suspender o julgamento
deste recurso até o julgamento do Recurso Voluntário interposto pela
empresa OKSN (Processo Administrativo n° 10074.721681/2012-85), por
haver íntima conexão entre os fatos;
2) Seja reformado o r. Acórdão, para o fim de reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA do lançamento consubstanciado no auto de infração
ora combatido
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
contribuinte foi intimada do Acórdão, pessoalmente, em 15 de abril de 2015,
às e-folhas 366.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de maio de 2015, e-
folhas 369.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Preliminarmente: da suspensão do julgamento;
 Da busca pela verdade material no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal;
 Da suposta prática de ilícito aduaneiro - interposição fraudulenta de
terceiros.
Passa-se à análise.
- Preliminarmente: da suspensão do julgamento.
O presente auto de infração versa sobre as seguintes Declarações de
Importação:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

É alegado nos itens 08 a 12 do Recurso Voluntário:
Conforme relatado acima, a Recorrente, juntamente com a OKSN, foi autuada por
supostamente engendrar um esquema de importação tendente a causar dano ao Erário,
com ocultação do real adquirente das mercadorias nacionalizadas.
Neste cenário, de acordo com o que alega o Fisco, a empresa OKSN importava, a
pedido da Recorrente, mercadorias provenientes do exterior, mas declarava as operações
4como “importação por conta própria”.
O processo relativo à empresa OKSN (PA n° 10074.721681/2012-85) já se encontra
neste Conselho, por força de Recurso Voluntário interposto, distribuído para o Relator
Ivan Allegretti, da 3a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, conforme se
verifica do andamento processual disponível no próprio site do CARF.
Considerando que os fatos postos à apreciação deste Conselho nos dois recursos
voluntários interpostos possuem íntima conexão, o resultado do julgamento de um pode
influenciar diretamente no resultado do julgamento do outro.
Logo, visando a economia e celeridade processual, e também a inexistência de decisões
opostas e contraditórias proferidas no âmbito deste mesmo órgão, impõe- se, no
presente caso, a suspensão do julgamento deste Recurso Voluntário para que se aguarde
o desfecho do Recurso Voluntário interposto pela empresa OKSN.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

Em consulta ao Sistema do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
temos que o processo foi julgado na Sessão de 25 de janeiro de 2017, pela 1a Turma Ordinária,
da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, o Acórdão de Recurso Voluntário 3401-
003.312:
ASSUNTO: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 03/07/2008 a 25/04/2012
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. PENALIDADES.
4OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO.
Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma operação de importação, aplica-
se a pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento no
art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento
afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou isolada,
conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por
acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato
de “acobertar”, quando identificado o acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação
da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário apresentado, sendo que o Conselheiro Eloy Eros da Silva
Nogueira acompanhou pelas conclusões.
O Relatório do Acórdão de Recurso Voluntário 3401-003.312 narra:
Versa o presente sobre Auto de Infração (fls. 2 a 53)1, lavrado em 22/10/2012, com
ciência em 26/10/2012 (fl. 9610), para exigência de multa por cessão de nome com
vistas ao acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
comércio exterior (em valor total de R$ 1.810.701,07), prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, no período de 03/07/2008 a 25/04/2012.
No Relatório Fiscal anexo à autuação, de fls. 9560 a 9608, narra-se que: (a) a empresa
OKSN Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA (aqui denominada
abreviadamente de OKSN) efetuou, declarando como se fossem em nome próprio,
operações de comércio exterior de terceiros (relacionados às fls. 2168 a 2173),
ocultando-os à fiscalização, caracterizando interposição fraudulenta de pessoas; (b) a
fiscalização teve por objeto a empresa OKSN e as empresas BCIELY Com. Imp. Exp.
LTDA (BCIELY) e ASIAMEX Imp. Exp. LTDA (ASIAMEX), que, em suas
importações, destinavam a integralidade das mercadorias importadas nas declarações de
importação (DI) a uma única empresa, em datas iguais ou muito próximas ao
desembaraço, geralmente por meio de uma única nota fiscal, a clientes comuns
(empresas pequenas, sem habilitação para importar, localizadas em São Paulo, atuando
no comércio de importados da Rua 25 de Março); (c) as três empresas possuem quadro
societário interligado, tendo as empresas ainda participação conjunta em outras, e
comungando representante legal/despachante aduaneiro; (d) a OKSN tem como sócios
Lin Haiping e sua esposa, Chen Lili, tendo sido constituída em 2007 com capital social
de R$ 100.000,00, sendo R$ 40.000,00 integralizados no ato da constituição, tendo sido
a movimentação financeira da empresa de 2008 a 2012 da ordem de R$ 39 milhões,
com volume de importações de aproximadamente R$ 16 milhões; (e) a OKSN não
apresentou DIPJ em 2008, ano em que movimentou cerca de R$ 2 milhões, e declarou
inexistência de estoques; (f) de maio de 2008 a abril de 2012 (período fiscalizado), a
OKSN registrou 365 declarações de importação (DI), em valor CIF de R$
16.044.400,00, sempre indicando ser importador direto, e sempre importando
mercadorias diversas (bolsas, carteiras, óculos, enfeites, canetas, carregadores para
telefones celulares, canivetes, chapéus, lanternas, guarda-chuvas etc.), vindos da China;
(g) em diligência na sede da empresa, uma sala comercial apenas com uma secretária
(apesar da movimentação financeira), verificou-se que o alvará era para endereço
anterior da empresa, e vedava a circulação de mercadoria e a armazenagem no local; (h)
o sócio Lin Haiping informou que as mercadorias desembaraçadas seguiam direto para
as empresas compradoras, sem armazenamento, e que a liquidação de câmbio era feita
com valores de recebimento de vendas anteriores, e que não tinha empregados além da
secretária, sendo ele e sua esposa responsáveis por todas as transações comerciais (não
havendo vendedores ou representantes comerciais); (i) as faturas de energia elétrica e
telefonia da OKSN estavam em nome de outra empresa, a AAS Assessoria Aduaneira
LTDA (AAS), que é exatamente a prestadora de serviços aduaneiros da OKSN, que tem
como sócio majoritário (99%) o despachante aduaneiro e representante legal da OKSN,
Sr. Alexandre Ayres dos Santos; (j) com base nos documentos apresentados pela
empresa (extratos bancários, contratos de câmbio e escrituração contábil), foi
investigada a origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior; (k) a
contabilidade da empresa registra entradas diversas como "recebimento de clientes",
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.721771/2013-57

mas não os identifica, nem os vincula a qualquer nota fiscal de venda; e (l) a não
identificação dos recursos empregados na operação de comércio exterior já ensejaria
presunção de interposição fraudulenta, mas, no caso, foi possível, por meio do sistema
CONTÁGIL, com cruzamento das informações das notas fiscais emitidas com as
declarações de importação registradas, verificar o conteúdo de cada nota fiscal de venda
emitida, evidenciando-se a integral transferência de mercadorias importadas por meio
de cada uma das 341 DI autuadas a um único cliente (documentos 22 a 26 - fls. 2174 a
2629, e exemplos às fl. 9600 a 9602), comprovando a existência de revenda a
encomendante predeterminado (lista de clientes ocultos no documento 21 - fls. 2168 a
2173).

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Diante do apresentado, para verificar se o conteúdo é de conexão, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se as
Declarações de Importação autuadas no presente processo estão presentes também no Processo
Administrativo Fiscal n° 10074.721681/2012-85, trazendo cópia daquele processo para os
presentes autos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital